Tribunal: STJ
Processo: 0151580-49.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49067 - AM (2025/0151580-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GEDSON DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDSON PEREIRA DUARTE - AM003702
ALESSANDRA DA SILVA CONTENTE - AM007091
HARRISON LIMA DE OLIVEIRA - AM010132
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu da reclamação em razão da ausência de
demonstração das hipóteses de cabimento.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52299850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7d20cf46-fd08-4cbc-9766-2ea0eea0468f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52299850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7d20cf46-fd08-4cbc-9766-2ea0eea0468f

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49067 - AM (2025/0151580-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GEDSON DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: EDSON PEREIRA DUARTE - AM003702
ALESSANDRA DA SILVA CONTENTE - AM007091
HARRISON LIMA DE OLIVEIRA - AM010132
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu da reclamação em razão da ausência de
demonstração das hipóteses de cabimento.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
GEDSON DA SILVA DE SOUZA contra decisão que não conheceu da reclamação em
razão da ausência de demonstração das hipóteses de cabimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a possibilidade de
conhecimento do recurso inominado interposto perante a Turma Recursal, bem como ser
ilegal a exigência, estabelecida na sentença, de um pedido de nulidade do contrato como
condição para o recolhimento do FGTS.
Documento eletrônico VDA51798090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:17
Código de Controle do Documento: 57d15197-b64b-4909-a66e-a051a01871a8

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
78).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu da reclamação em razão da ausência de
demonstração das hipóteses de cabimento.
Todavia, no presente agravo interno, a parte agravante ignora, por completo,
os fundamentos da decisão agravada, impugnando, em fase processual inadequada, a
decisão objeto da reclamação, proferida por juíza de Direito integrante de Turma
Recursal.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
Documento eletrônico VDA51798090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:17
Código de Controle do Documento: 57d15197-b64b-4909-a66e-a051a01871a8

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51798090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:06:17
Código de Controle do Documento: 57d15197-b64b-4909-a66e-a051a01871a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.067 / AM
Número Registro: 2025/0151580-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04291710920248040001 4291710920248040001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : GEDSON DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS : EDSON PEREIRA DUARTE - AM003702
ALESSANDRA DA SILVA CONTENTE - AM007091
HARRISON LIMA DE OLIVEIRA - AM010132
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
AMAZONAS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MANAUS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEDSON DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS : EDSON PEREIRA DUARTE - AM003702
ALESSANDRA DA SILVA CONTENTE - AM007091
Documento eletrônico VDA52267936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 643fdf9a-a68a-4f93-9974-294b87f89202

HARRISON LIMA DE OLIVEIRA - AM010132
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
AMAZONAS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: 643fdf9a-a68a-4f93-9974-294b87f89202